Tribunal: TJDFT
Processo: 0719105-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E VARA CRIMINAL. LOCALIZAÇÃO DA ACUSADA INFRUTÍFERA. ESGOTAMENTO DE TODAS AS DILIGÊNCIAS. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO COMUM. POSTERIOR LOCALIZAÇÃO DO RÉU. RESTABELECIMENTO DA COMPETÊNCIA. INVIABILIDADE. CONFLITO ADMITIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
1. Não sendo encontrado a autora do fato delituoso, após efetuadas inúmeras diligências, os respectivos elementos de prova remetidos ao Juizado Especial devem ser encaminhados à Justiça Criminal Comum, nos termos do parágrafo único do artigo 66 da Lei no 9.099/95. Eventual localização posterior da ré não faz retornar o feito à competência do Juizado Especial. Precedentes.
2. CONFLITO DE JURISDIÇÃO NEGATIVO CONHECIDO. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA, O SUSCITANTE.